Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713887-72.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOLINO ALVES DE AGUIAR AGRAVADO: DANIELA VASCONCELOS BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEOLINO ALVES DE AGUIAR contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0722337-40.2018.8.07.0001, proposto por DANIELA VASCONCELOS BARBOSA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112647084 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na Quadra 04, conjunto 4, casa 12, Setor Leste, Estrutural-DF, registrado sob a Matrícula no. 77370, no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, adquirido pelas partes durante a vigência de união estável. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, uma vez que se trata de bem de família. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre bem imóvel de sua propriedade. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 20700438 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de constrição judicial de 50% (cinquenta por cento) de imóvel adquirido durante a união estável mantida pelas partes litigantes, o qual, segundo alega o agravante, seria bem de família. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A impenhorabilidade do bem de família encontra disciplina na Lei 8.009/1990, nos seguintes termos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No caso em apreço, as partes litigantes são coproprietárias do imóvel objeto da constrição judicial, porquanto adquirido durante a vigência de união estável. Após a dissolução da união estável, o executado permaneceu ocupando o imóvel, razão pela qual foi a ele imposta, no título objeto do cumprimento de sentença, a obrigação de pagar à agravante compensação financeira pelo uso exclusivo do bem. Ressalte-se que a adjudicação da cota parte do imóvel, deferida em favor da agravada (ID 121098802), visa exatamente ressarci-la pelos prejuízos experimentados em virtude do longo período em que o agravante vem ocupando, com exclusividade, o imóvel comum. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça considerou cabível a penhora do imóvel comum, para o fim de compensação financeira pelo uso exclusivo do bem. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM FACE DE EX-COMPANHEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o Agravo de Instrumento ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (artigo 1.016, incisos II e III, Código de Processo Civil). 2 - No presente caso, em que se trata do cumprimento de sentença proferida no bojo de acordo firmado em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, é contraditória a defesa da alienação do imóvel pela Agravante e, ao mesmo tempo, a pretensão de afirmação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, em virtude da possibilidade de que os seus direitos que recaem sobre o bem sejam adjudicados porque valor avaliado de sua cota-parte é inferior ao valor da dívida que mantém em virtude dos locatícios pela utilização exclusiva. 3 - A situação em análise não se enquadra na previsão legal insculpida na Lei no 8.009/90, pois é certo que o imóvel é pertencente a ambas as partes e os mencionados aluguéis, objeto da dívida da Agravante, revestem-se de caráter indenizatório pelo uso do imóvel comum, sem que tal benesse fosse concedida ao outro condômino, ou seja, tendo ele sido tolhido do direito de usar, gozar, fruir e dispor do bem mantido em condomínio. 4 - Constatando-se que a adjudicação do imóvel ao Agravado observou os ditames legais insculpidos nos artigos 876 e 877 do Código de Processo Civil, não há que se falar em reforma da decisão agravada. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão 1383028, 07134757820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI - 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL BEM ADQUIRIDO EM ESFORÇO COMUM. PARTILHA. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA. MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Decorrendo o imóvel de esforço comum das partes, tal como reconhecido na ação de dissolução de união estável, e não honrados pelo agravante os deveres estabelecidos na partilha, afigura-se inviável o reconhecimento da impenhorabilidade objeto da lei n° 8.009/90; 2. Afasta-se a avaliação feita pelo devedor, quando não contém todos os elementos considerados pelo oficial de justiça em sua avaliação, mormente quando esta foi feita com o auxílio de corretores de imóveis atuantes na região em que localizado o imóvel; 3. É válida a cumulação de multa prevista no próprio título com aquela a que se refere o art. 475-J do CPC, já que a cláusula penal estabelecida no pacto homologado pelo juízo tem natureza indenizatória, enquanto que multa prevista no art. 475-J tem caráter cominatório, na medida em que objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação; 4. Impossível a penhora de créditos que não se incorporaram ao patrimônio do devedor, posto que decorrentes ainda de evento futuro e incerto, qual seja decisão judicial definitiva que reconheça tal direito; 5. Agravo conhecido, mas não provido. (Acórdão n.859840, 20150020016665AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 13/04/2015. Pág.: 250) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. BEM PARTILHADO EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A proteção quanto ao bem de família é cabível nos casos de penhora de imóvel para pagamento de dívidas contraídas com terceiros, não se aplicando na hipótese em que a constrição se dá para a efetiva partilha do único bem imóvel pertencente às partes, após dissolução de união estável. 2. Na hipótese em exame, a constrição judicial exsurge como o único meio hábil a promover a extinção do condomínio e, ao mesmo tempo, garantir a parte executada a meação decorrente da dissolução da união estável, razão pela qual se revela perfeitamente cabível a constrição judicial para os fins colimados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 950820, 20160020014713AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 30/6/2016. Pág.: 112-121) – grifo nosso. Na prática, a penhora e a adjudicação do imóvel objeto do litígio viabilizou a extinção do condomínio até então mantido pelas partes litigantes em relação ao imóvel adquirido na constância da união estável, servindo o montante da cota parte do agravante para saldar parcialmente a dívida decorrente do uso exclusivo do bem. Dessa forma, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 11:59:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora